Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005250-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO CANDIDO - CPF: 328.370.461-91 (AGRAVADO), SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 96.267.075/0001-02 (AGRAVADO), ANTONIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 285.895.158-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM A NECESSIDADE DE DEPÓSITO – ARTIGO 151, INCISO V, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTATADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDICAM ERRO MATERIAL QUANDO DA EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – ESCORREITO O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM –
PERTINENTE O AGUARDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO DE PISO, MEDIANTE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELAS PARTES DIRETAMENTE ENVOLVIDAS NO PROCESSO
– AUSÊNCIA SUFICIENTE DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO PERTINENTES PARA REFORMAR A DECISÃO HOSTILIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. As
hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional,
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

2.
Quando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Em havendo verossimilhança nas alegações da parte autora, bem como evidenciado o perigo da demora, notadamente porque demonstrado na ação de base que o endereçamento incorreto da entrega das mercadorias se deu por erro material na hora da expedição da nota fiscal, escorreita a decisão proferida pelo magistrado de origem que concedeu a tutela de urgência
.

4. P
ertinente a dilação probatória para a compreensão definitiva da causa, que somente será possível com a instrução processual da ação de piso, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes diretamente envolvidas no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de
instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos de ação anulatória
no 1002981-44.2021.8.11.0041
, proposta por
Paulo Roberto Cândido e Sementes Pontal Brasil Importação e Exportação Ltda.,
deferiu antecipadamente a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio do
TAD-e 1145763-3
, ficando afastado qualquer óbice à expedição/renovação de certidão de regularidade estadual (CND-e), bem como a inclusão dos agravados no CADIN ou mesmo o protesto desse crédito em cartórios de Letras e Títulos.

Em apertada síntese, alega que o TAD no 1145763-3 diz respeito a autuação fiscal de transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, o que fez com que os agravantes incidissem na infração do art. 35-A da Lei n. 7.098/98.

Sustenta que a tutela de urgência foi deferida mesmo possuindo o contribuinte, ora agravado, tenha contra si um lançamento tributário que goza de legitimidade e não tem cumprido a hipótese legal autorizativa da suspensão de exigibilidade do crédito tributário impugnado, com o devido depósito do seu montante integral.

Assevera que “
a nota fiscal de remessa e ordem seria o documento idôneo para acompanhar o trânsito, de acordo com o art. 182 do RICMS-MT, mas, como esses documentos não foram apresentados, o DANFE n. 26418 foi considerado, no ato da fiscalização, inidôneo, pois não é o documento exigido pela legislação para a operação
” (id. 81578966, p. 06).

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

Em outro viés, pontua que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a exigência das cautelas legais aplicáveis ao caso, representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.

Pautado nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, ao final, requer seja dado provimento do recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 81837459).

O agravado, em suas contrarrazões, refuta os argumentos do recurso e requer o desprovimento do agravo (id. 85738971).

O juízo de primeiro grau deixou de prestar as informações, a despeito de solicitadas, por duas vezes, essa providência.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar justificando a ausência de interesse
(id. 8710994, p. 22).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que, embora não tenho o juízo
a quo
atendido à solicitação de informações, em consulta aos autos de origem pelo PJe 1o Grau, pode-se observar que o agravante juntou cópia da petição do agravo e do comprovante de sua interposição (
id. 52188929 dos autos n. 1002981-44.2021.8.11.0041
), restando constatada, de todo modo, a providência de que trata o § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

De outro vértice, esclareço que indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso, porquanto,
em sede de cognição sumária, não vislumbrei a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, quanto pela insuficiência na demonstração de tal requisito, não bastando a mera alegação de que
“a ausência de exigência das cautelas legais representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário”.

Na espécie, pretende o agravante a suspensão da decisão que deferiu antecipadamente a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por meio do TAD-e 1145763-3, ficando afastado qualquer óbice à expedição/renovação de certidão de regularidade estadual (CND-e), bem como a inclusão dos agravados os órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 151, inciso “V”, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias, cuja hipótese é caracterizada independentemente da existência ou não de depósito integral em dinheiro.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN.
HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor
Eduardo de Moraes Sabbag
na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor do lançamento impugnado.

A propósito:

“(...)

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No caso em estima, analisando o
Termo de Apreensão e Depósito no 1145763-3
, constata-se que o auto de infração foi lavrado em razão de possível irregularidade na
NFe/DANFE no 26418
, uma vez que consta como destinatário das mercadorias
Paulo Roberto Cândido
(Fazenda Santa Luzia), localizada em Guarantã do Norte, todavia, foi constatado pelo fiscal de tributo que esses produtos tinham como endereço de entrega o Município de Castelo dos Sonhos/PA, ou seja, local diverso do constante no documento fiscal, além do que não foi encontrado no Sistema de Fazenda a emissão de nota de transferência do produto da Fazenda Santa Luzia para outra empresa no Estado do Pará (id. 81578967, p. 3).

Segundo o agente fiscal, para que a entrega da mercadoria estivesse regular, “
seria necessário uma nota de saída da Fazenda Santa Luzia com destino ao destinatário no Pará, assim como uma nota de remessa por conta e ordem emitida pela remetente da mercadoria para o destinatário no Pará
”.

Ao seu lado, o agravado
Paulo Roberto Cândido
defende que,
por uma falha do Departamento Comercial da agravada
Sementes Pontal Brasil Importação e Exportação Ltda
, já apurada internamente, um membro da Equipe de Faturamento (
Renato
) fez constar erroneamente em uma das 2 (duas) Notas Fiscais do MT, no campo relacionado à entrega, o endereço de Castelo dos Sonhos-PA (constante nas outras 7 NFs do PA), o que passou despercebido por todos os setores, incluindo o motorista do veículo abordado pelo Fisco (
Alexsander Camargo Ferreira
– funcionário da empresa agravada).

Por seu turno, a agravada
Sementes Pontal Brasil Importação e Exportação Ltda
.,
ao tomar conhecimento do equívoco quando da emissão da NF 26418, providenciou a sua correção, o que se deu em 13 de outubro de 2020, mediante emissão da carta de correção eletrônica, em que argumentou que não há fato gerador para a tributação imposta, uma vez que a documentação fiscal é idônea, tratando-se de simples erro material.

Pois bem, conforme entendido pelo magistrado
a quo,
é possível extrair dos documentos que integram a demanda a probabilidade de que o agravado
Paulo Roberto Candido
seja, de fato, o destinatário final das mercadorias e que o endereçamento incorreto da entrega se deveu a
erro material
na hora da expedição da Nota Fiscal.

A esse propósito, confira-se trecho da decisão agravada:

“
(...)

No caso vertente, segundo os próprios requerentes, houve pedido de revisão do lançamento tributário pela via administrativa (processo adm. no 5853327/2020), o qual não teria sido admitido sob a seguinte argumentação: ‘PROCESSO NÃO ADMITIDO. CONTRIBUINTE REQUERENTE NÃO É POLO PASSIVO DO OBJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO’ (segundo o que consta na petição inicial).

Os requerentes argumentam que houve a interposição de recurso, que também não teria sido admitido pelo requerido.

Embora as cópias do processo administrativo não acompanhem a petição inicial, tenho que os documentos anexados pela parte, ao menos para fins de cognição sumária, permitem a concessão da tutela vindicada.

Nesse caso, é possível extrair dos referidos documentos a probabilidade de que o primeiro requerente seja, de fato, o destinatário final das mercadorias e que o endereçamento incorreto da entrega se deveu a erro material na hora da expedição da Nota Fiscal.

O primeiro requerente, Sr. PAULO ROBERTO CANDIDO, está cadastrado junto à SEFAZ/MT como ‘Produtor Rural Pessoa Física” (ID 48137797) desde 13/6/1990, com C.N.A.E. principal de “Criação de bovinos para corte’ e sem C.N.A.E. secundário e, nessa condição, adquiriu da segunda requerente - SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – 680 (seiscentos e oitenta) sacas de sementes forrageiras.

Embora os requerentes não expliquem na petição inicial, em pesquisa na internet pude constatar que plantas forrageiras “
São as plantas usadas como fonte de alimento para os animais
(grifei), podendo ser forrageiras gramíneas ou forrageiras leguminosas”, o que demonstra que a mercadoria adquirida é compatível com a atividade desempenhada pelo Sr. PAULO ROBERTO CANDIDO.

Além disso, o extrato de ID 48137803, obtido no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, demonstra que a segunda requerente buscou a correção da nota fiscal inconsistente (n. 26418), pela expedição de Carta de Correção, nos termos do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, obtendo autorização daquele órgão, conforme Protocolo n. 135200919512443, em 13/10/2020, às 16:29:54.

A Carta de Correção está acostada no ID 48137815, com a correção do endereço de entrega da NF-e n. 26418 para a propriedade do primeiro requerente, Fazenda Santa Luzia, S/N, em Guarantã do Norte/MT.

Dessarte, os fatos acima relatados demonstram a boa aparência do direito dos requerentes, bem como a possibilidade de lançamento tributário indevido.
” (id. 85738972, pp. 5-6)

Com efeito, o agravado
Paulo Roberto Candido
está cadastrado junto à SEFAZ/MT como “Produtor Rural Pessoa Física” desde 13/6/1990, com C.N.A.E. principal de “Criação de bovinos para corte” e sem C.N.A.E. secundário e, nessa condição, adquiriu da agravada
Sementes Pontal Brasil Importação e Exportação Ltda.
– 680 (seiscentos e oitenta) sacas de sementes forrageiras.

Além disso, consta que a agravada
Sementes Pontal Brasil Importação e Exportação Ltda.
buscou a correção da nota fiscal inconsistente (n. 26418), pela expedição de Carta de Correção, com a correção do endereço de entrega da NF-e n. 26418 para a propriedade do primeiro requerente, Fazenda Santa Luzia, S/N, em Guarantã do Norte/MT, nos termos do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970, obtendo autorização da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, conforme Protocolo n. 135200919512443, em 13/10/2020, às 16:29:54.

Nessa linha, o
s indícios se firmam no sentido de que se mostra possível,
ao menos até o julgamento da ação de base
, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com espeque no art. 151, V, do Código Tribunal Nacional, isto é, sem que haja depósito do valor integral do débito discutido, diante das provas apresentadas pela parte autora no sentido de justificar a inconsistência relativa ao campo do destinatário das mercadorias então transportadas.

Diante disso, penso que é prudente aferir, primeiramente, a instrução no feito de origem, considerado que, nesta via de cognição sumária, não exauriente, não seja possível constatar, definitivamente, a procedência ou não dos fatos deduzidos na peça inicial, ficando tal tarefa reservada ao juízo originário, que possui maiores subsídios para análise dos elementos probatórios, dada sua proximidade com a causa.

Em última instância, pertinente a dilação probatória, que somente será possível com a instrução processual da ação de piso, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes diretamente envolvidas no processo.

Assim, sem prejuízo do que restar concluído na resolução final da demanda originária, entendo que não restaram demonstrados, com suficiência, os
requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a reforma da decisão hostilizada, haja vista a
presença dos requisitos do art. 300 do CPC que justificaram a concessão da
tutela
de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021